Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010242-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 433.019.671-91 (APELANTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

II –
Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da concessionária e a situação que vivenciou a autora, ora apelante, a qual, injustificadamente, teve o fornecimento da energia elétrica em sua residência suspenso pela ré, ora apelada, entendo que o valor da indenização por danos morais, realmente, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que, além de ser proporcional e suficiente aos fins desejados, também se equipara ao que é fixado, por esta Câmara, em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 1010242-48.2019.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente, a partir desta decisão, e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 54301188), a autora, ora apelante, narra que a ré, ora apelada, indevidamente, suspendeu o fornecimento de energia em sua residência em uma sexta-feira, razão pela qual passou o fim de semana e mais alguns dias da semana sem energia elétrica.

Aduz que, não fosse a intervenção do Coordenador do Procon de Rondonópolis, o fornecimento da energia para sua residência não seria restabelecido.

Salienta que passou por situação humilhante e vexatória, uma vez que, com a suspensão indevida do fornecimento da energia elétrica, teve que pedir ajuda aos parentes e vizinhos para poder tomar banho e fazer suas refeições.

Narrados esses fatos, sustenta que a indenização por danos morais deve ser majorada, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não atende o caráter reparatório e punitivo, objetivando impedir a reiteração da ilegalidade praticada pela ré, ora apelada.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 54301192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o valor da indenização por danos morais, fixado pelo Juiz sentenciante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser majorado.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que a indenização por danos morais deve ser majorada, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não atende o caráter reparatório e punitivo, objetivando impedir a reiteração da ilegalidade praticada pela ré, ora apelada.

Assiste parcial razão a autora, ora apelante.

Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da concessionária e a situação que vivenciou a autora, ora apelante, a qual, injustificadamente, teve o fornecimento da energia elétrica em sua residência suspenso pela ré, ora apelada, entendo que o valor da indenização por danos morais, realmente, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que, além de ser proporcional e suficiente aos fins desejados, também se equipara ao que é fixado, por esta Câmara, em casos semelhantes.

Por fim, não há de se falar na majoração dos honorários sucumbenciais.

A um porque, fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

E, a dois porque, o valor a ser recebido a título de honorários sucumbenciais não é irrisório ou desproporcional aos trabalhos desempenhados em demanda que não é de alta complexidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020